Tribunal: TJSP
Processo: 1001091-56.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ção de provento, adotando-se como parâmetro os vencimentos dos funcionários da CPTM – impossibilidade de tomar como paradigma funcionários da CPTM – inexistência de base legal a autorizar a pretendida equiparação – precedentes desta E. Corte – eventual reajuste conferido pelo ente previdenciário descabido – sentença de procedência reformada - recurso e reexame necessário providos
(TJSP; Apelação Cível 1001091-56.2017.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
Funcionalismo – pensionistas de empregados da extinta FEPASA – percepção de diferenças complementação de provento, adotando-se como parâmetro os vencimentos dos funcionários da CPTM – impossibilidade de tomar como paradigma funcionários da CPTM – inexistência de base legal a autorizar a pretendida equiparação – precedentes desta E. Corte – eventual reajuste conferido pelo ente

Ementa:
Funcionalismo – pensionistas de empregados da extinta FEPASA – percepção de diferenças complementação de provento, adotando-se como parâmetro os vencimentos dos funcionários da CPTM – impossibilidade de tomar como paradigma funcionários da CPTM – inexistência de base legal a autorizar a pretendida equiparação – precedentes desta E. Corte – eventual reajuste conferido pelo ente previdenciário descabido – sentença de procedência reformada - recurso e reexame necessário providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001091-56.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados IRACEMA
DAMACENA DA SILVA MIRA (E OUTROS(AS)), THEREZINHA ABILIO
MIGUEL JARDIM e MARIA NILCE VENARUZZO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso e ao reexame necessário. V. U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1001091-56.2017.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelados: Iracema Damacena da Silva Mira e
outros
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Jose Gomes Jardim Neto
TJSP (voto no 17100)
Funcionalismo
pensionistas de empregados da
extinta
FEPASA

percepção
de
diferenças
complementação de provento, adotando-se como
parâmetro os vencimentos dos funcionários da
CPTM impossibilidade de tomar como paradigma
funcionários da CPTM inexistência de base legal a
autorizar a pretendida equiparação precedentes
desta E. Corte eventual reajuste conferido pelo
ente previdenciário descabido
sentença de
procedência reformada - recurso e reexame
necessário providos

Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de processo comum ajuizado por
Iracema Damacena da Silva Mira e outros, os quais tramitaram na 10a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados procedentes para condenar a requerida a pagar aos autores
reajustes de suas complementações de pensões pela aplicação dos
dissídios coletivos de 1999, 2000 e 2001, nos mesmos índices
concedidos aos ativos da mesma categoria ferroviária na CPTM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, ao alegar que os empregados da CPTM não são paradigmas
para fins de reajustamento das complementações de aposentadoria e
pensões. Aduz que os autores receberam reajustes decorrentes de
acordos e dissídios coletivos firmados pelos Sindicatos dos Ferroviários
das bases territoriais às quais pertenciam ou pertenceram os instituidores
das complementações de pensões, de modo que a procedência do
pedido representaria um duplo reajustamento dos benefícios.
Ainda aponta a ocorrência de prescrição do
fundo do direito. Ressalta o julgamento da assunção de competência no
0011350-37.2012.8.26.0269. No mais, defende que os autores não se
beneficiam do disposto no art. 40 da CRFB, sendo descabida a
multiplicidade de regimes.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 123/131).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
Demanda ordinária ajuizada por pensionistas de
empregados da extinta FEPASA, que recebem complementação de
benefício previdenciário pago pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, objetivando a percepção de diferenças das complementações de
aposentadoria de acordo com os reajustes concedidos aos ativos da
CPTM ou requer sejam concedidos os reajustes conferidos nas
aposentadorias pelo Regime Geral de Previdência Social nos anos de
1999, 2000 e 2001.
Sobreveio a sentença de procedência dos
pedidos, à qual insurge a Fazenda Pública.
Em que pese aos fundamentos do julgado, este
comporta reforma.
Com efeito, a Lei Estadual no 9.342/96
autorizou a cisão parcial do patrimônio da FEPASA em favor da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, apenas no que se
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limita ao Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo
e ao TIM Trem Intra-Metropolitano, de Santos e São Vicente:
Artigo 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a
promover cisões parciais da Fepasa - Ferrovia
Paulista S.A., com versão das parcelas cindidas de
seu patrimônio na Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos - CPTM.
Parágrafo único - O processo de cisão observará,
além dos preceitos estabelecidos nesta lei, as
disposições contidas na Lei federal n. 6.404. de 15 de
dezembro de 1976.
Artigo 2.o - As cisões de que trata esta lei
compreenderão as parcelas do patrimônio da Fepasa
- Ferrovia Paulista S.A., especificadas em Termos de
Protocolo, a serem assinados pelas empresas
vinculadas à exploração do transporte ferroviário
metropolitano de passageiros no Estado, referindo-
se ao Sistema de Transporte Metropolitano da
Grande
São
Paulo
e
ao
TIM
-
Trem
Intra-
Metropolitano, de Santos e São Vicente.
§ 1.o - Nos protocolos mencionados neste artigo,
serão relacionadas as obrigações nas quais a
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
sucederá a Fepasa - Ferrovia Paulista S A.,
especialmente as dívidas contraídas por conta de
investimentos, que somarão, no máximo valor igual
ao do patrimônio cindido.
§ 2.o - Os Termos de Protocolo de que trata o "caput"
deste artigo deverão ser encaminhados à Assembléia
Legislativa até 30 (trinta) dias após a sua assinatura.
Por sua vez, o Instrumento de Protocolo de
cisão parcial firmado entre FEPASA e CPTM, datado de 29.3.1996,
assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. Os recursos humanos pertencentes ao quadro de
pessoal da FEPASA e alocados na exploração dos
serviços de transporte ferroviário do Sistema de
Transporte Metropolitano, da Região Metropolitana
de São Paulo, e do Trem Intra-Metropolitano TIM,
de Santos e São Vicente, relacionados no Anexo VI
do item 12 deste instrumento, serão absorvidos pela
CPTM, excetuados os empregados que fazem jus a
complementação de proventos e aposentadoria, nos
termos da legislação estadual específica, os quais
continuarão vinculados à FEPASA.
Noutro giro, a Lei Estadual no 9.343/96
autorizou, em seu art. 3o, a transferência do restante das ações da
FEPASA à RFFSA
Rede Ferroviária Federal S/A (subsequentemente
passada em parte ao controle da Ferrovia Bandeirantes S/A, que, depois, foi adquirida
pela América Latina Logística - ALL):
Artigo 3.o - Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir para a RFFSA - Rede Ferroviária Federal
S/A a totalidade das ações ordinárias nominativas
representativas do capital social da FEPASA -
Ferrovia Paulista S/A, de propriedade da Fazenda do
Estado.
§ 1.o - A transferência a que se refere o "caput" deste
artigo não abrangerá a parcela do patrimônio da
Fepasa - Ferrovia Paulista S/A relativa aos sistemas
de transportes metropolitanos de São Paulo e Santos
a ser transferida, por cisão, à CPTM - Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos.
Como se vê, não houve automática e irrestrita
incorporação dos funcionários da FEPASA à CPTM, tendo, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do plexo normativo acima traçado, apenas aqueles vinculados ao
Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e ao TIM
Trem Intra-Metropolitano, de Santos e São Vicente, que não faziam jus à
complementação, passando a laborar junto à Companhia.
E, na vertente dos autos, não se vislumbra que
os instituidores da pensão laborariam junto à região metropolitana da
Grande São Paulo ou de Santos e São Vicente, presumindo-se, em
verdade, que lá não trabalhavam, pois, de acordo com os holerites
acostado aos autos, seriam oriundos de outras localidades.
No sentido do quanto exposto, precedentes
desta E.Corte:
Embargos Infringentes.
Pleito
de
extensão
dos
reajustes
salariais
reconhecidos em dissídios e acordos coletivos aos
funcionários da CPTM aos proventos de inativos e
pensionistas da FEPASA - Inadmissibilidade
Os
empregados da CPTM não devem ser considerados
como
paradigma
para
os
reajustes
das
complementações de aposentadorias e pensões dos
ex-empregados e pensionistas da FEPASA, vez que
diversa a categoria ferroviária a que pertencem.
Sentença
de
procedência.
Acórdão
que
deu
provimento ao recurso do Estado de São Paulo,
prejudicado o dos autores.
Embargos
infringentes
rejeitados.
(Emb.
Inf.
no
0020387-28.2010.8.26.0053/50000, Rel. Des. RICARDO ANAFE, 13a
Câm. Dir. Púb., j. 5.6.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA FEPASA -
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS REAJUSTES E
PLANO DE CARGOS APLICADOS AOS SERVIDORES
DA ATIVA LOTADOS NA CPTM - IMPOSSIBILIDADE -
EMPRESAS
DISTINTAS
COM
SINDICATOS
DE
CLASSE DIVERSOS - INATIVOS QUE COM A CISÃO
OCORRIDA EM 1996 FICARAM VINCULADOS À
PRÓPRIA FEPASA POR FORÇA DE PROTOCOLO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DECRETADA

RECURSOS
PROVIDOS.
(Ap.
Cív.
no
0017519-09.2012.8.26.0053, Rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA, 13a
Câm. Dir. Púb., j. 8.5.2013)
Ferroviários aposentados e pensionistas da FEPASA.
Complementação de proventos e pensão mensal.
Equiparação com vencimentos do pessoal da ativa
na CPTM. Descabimento. Recurso da ré provido. (Ap.
Cív. no 0020387-28.2010.8.26.0053, Rel. Des. BORELLI THOMAZ,
13a Câm. Dir. Púb., j. 7.11.2012)
Por oportuno, cabe salientar que o Enunciado
no 10 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (“A CPTM é o
paradigma para o cálculo da complementação de pensão paga aos
aposentados e pensionistas da FEPASA”) encontra-se suspenso.
Ademais, mister se faz observar a decisão
proferida na Assunção de Competência nos autos da Apelação no
0011350-37.2012.8.26.0269 acerca da temática ora discutida:
Apelação Cível Suscitada Assunção de Competência
nos termos do art. 555, § 1o, do Código de Processo
Civil Admissibilidade, reconhecida a relevância da
questão de direito, o interesse público e a existência
de divergência entre as Câmaras de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Tribunal.
Ferroviário
aposentado
da
antiga
FEPASA

Complementação de aposentadoria nos termos do
art. 4o da Lei no 9.343/96 Pretensão ao reajuste com
equiparação aos ferroviários ativos da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos Impossibilidade, no
caso.
Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por
cisão, compreendendo somente os sistemas de trens
urbanos da Região Metropolitana, conforme art. 2o da
Lei no 9.342/96 - Incorporação do restante da malha
ferroviária paulista à Rede Ferroviária Federal, nos
termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no
9.343/96,
com
subsequente
transferência
à
FERROBAN no final de 1998 - Atuação paralela de
diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com
celebração de acordos independentes com as
empresas sucessoras da FEPASA.
Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4o
da
Lei
no
9.343/96,
que
determina
reajustes
respeitando “os mesmos índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários”, ecoando o art. 193 do Estatuto dos
Ferroviários - Definição de categoria paradigma que
deve respeitar a região sindical em que trabalhava o
beneficiário.
Recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo
providos. (Turma Especial. Rel. Des. Luciana Almeida Prado
Bresciani. j. 27.11.2015 o grifo o foi por nós)
Desta feita, carece de substrato legal a
pretensão da parte autora, pois inexistente qualquer liame jurídico entre
os empregados instituidores da pensão e os funcionários da CPTM.
Doutro turno, também não comporta acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pedido de compelir a Fazenda Pública Estadual a pagar reajuste
supostamente concedido pela Previdência Social. Consabido, os
empregados da extinta Fepasa passaram a receber aposentadoria pelo
INSS e a complementação pela Fazenda Pública do Estado afeta a
diferenças salariais da categoria, observadas as especificidades de cada
caso. Assim, se houve efetivamente reajuste conferido pelo regime geral
de previdência social, a parte autora o teria recebido, e caso não o tenha,
deve pleiteá-lo junto àquele ente previdenciário.
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos.
Como
consectário
lógico
do
julgamento,
condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, nos termos da lei, bem como verba honorária arbitrada em
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8 do
CPC/15, considerando que o arbitramento em percentual sobre o vultoso
valor da causa acarretaria honorários desproporcionais2, devendo ser
observada a gratuidade concedida às requerentes.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
2 Nesse sentido: REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe
03/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.132
Apelação Cível no 1001091-56.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Iracema Damacena da Silva Mira, Therezinha Abilio Miguel Jardim e
Maria Nilce Venaruzzo Leite
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF3AF
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12704ACF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001091-56.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.